Tribunal: TJDFT
Processo: 0753619-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença requerido por MARIA COELI DE ALMEIDA VASCONCELOS. A impugnação foi rejeitada sob o pálio de que o ente público se equivocou em suas contas e quanto à forma de incidência da Taxa Selic para correção do débito. Nas razões recursais, o agravante sustentou que seus cálculos devem ser homologados, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão, acolher a impugnação e decotar o excesso de execução. Dispensado o preparo, face à prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARIA COELI DE ALMEIDA VASCONCELOS, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese excesso de execução (ID 252814836). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 253447532. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n.° 0707077-32.2019.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO em desfavor do Distrito Federal, que restou determinado ao réu a incorporação na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida; a incorporação corresponderá a um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive para aposentadorias e pensões concedidas anteriormente a vigência da Lei Distrital 5.105/2013, sempre com a observância das condições destacadas no item anterior (art. 30); ao pagamento retroativo do valor incorporado, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente demanda, inclusive as parcelas vencidas durante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação e que nas aposentadorias futuras de professores de educação básica observe a incorporação da GAPED nos termos acima dispostos, levando em conta todo o período em que o servidor desempenhou as atividades ensejadoras da vantagem, ainda que anteriormente à Lei Distrital 5105/2013. O réu alegou excesso de execução, em razão da forma de aplicação da Taxa SELIC. A autora, por sua vez, alega que não houve excesso, uma vez que obedeceu os parâmetros que foram estabelecidos pelo título judicial. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A norma está de acordo com o entendimento aqui esposado e com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Portanto, sem razão o réu quanto ao ponto. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. Assim, sem razão o réu. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes.” Conforme relatado, o juízo rejeitou a impugnação sob o pálio de que os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL incorreram em erro quanto à forma de incidência da Taxa Selic. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a invocar a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos. Ou seja,olvidou de impugnar o fundamento da decisão agravada e suficiente para mantê-la de que suas contas apresentam erro material. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A impugnação deve ser feita de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia. Tendo a recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator